Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

2. O Detran/DF opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta omissão no julgado acerca da limitação de suas atribuições para o cancelamento de multas e exclusão de pontuações decorrentes de autos de infração emitidos por outro órgão ou entidade. Assegura que é inviável o cumprimento da obrigação imposta no acórdão, porquanto “não há convênio ou ato normativo que permita a alteração do cadastro da própria infração por outro órgão/entidade”. Pugna pela concessão de efeito modificativo para suprir o vício apontado.

3. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.

4. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.

5. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.

6. Necessário esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].

7. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.

8. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre responsabilidade do Detran/DF pela transferência dos pontos indicados na carteira nacional de habilitação pelo órgão de trânsito local, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 7 a 13 da ementa, in verbis:

“7. A demanda está adstrita à pretensão de transferência de responsabilidade de 11 multas e respectivas pontuações decorrentes de infração de trânsito praticadas por condutor de veículo que é registrado no Distrito Federal, onde, também, é mantido o prontuário do autor. Preliminar de ilegitimidade passiva do Detran/DF rejeitada.

8. No caso, o autor logrou comprovar a tradição do veículo descrito na sentença à primeira ré, no dia 14/12/2016 (ID 30358407). Com efeito, identificado o condutor do veículo, verifica-se a possibilidade de transferência das pontuações registradas no prontuário da parte autora em relação às infrações cometidas com o veículo elencado na peça inicial durante período posterior a comprovada entrega do bem à réu/adquirente.

9. Nesse ponto, entende-se que o §7o do artigo 257 do CTB refere-se a prazo para a identificação do infrator administrativamente, o que não impede a procedência de tal pedido judicialmente.

10. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. MULTAS. PONTUAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A CNH DO REAL POSSUIDOR. POSSIBILIDADE. 1. O alienante do veículo que não comunica a venda ao DETRAN é responsável solidário pelos débitos de IPVA (Lei Distrital n.o 7.431/85, art. 1o, § 8o, III). 2. Provada a tradição do veículo, deve ser determinada a transferência dos pontos da CNH do vendedor para o comprador, relativamente às infrações por este praticadas, após a aquisição do automóvel. 3. Deu-se provimento ao apelo do autor.” (Acórdão 1357910, 07030545120208070004, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)

11. Nos termos dos artigos 260, caput e §2o, do Código de Trânsito, as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida no citado código. Ainda, “as multas decorrentes de infração cometida em Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação”. Assim, uma vez que coube ao Detran/DF o licenciamento do veículo é ele o responsável pela notificação do proprietário do veículo, em cumprimento ao art. 260, § 2o, CTB.

12. Demais disso, é o Detran o responsável pela centralização das informações do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH), conforme disposto no artigo 159, §6o e 7o, do CTB. Em adição, os artigos 54, III; 56, III; e 57, I, todos do Decreto Distrital no 27.784/2007, dispõem que: compete ao Núcleo de Registro e Expedição de Documentos de Condutores “efetuar o registro de informações, infrações, apreensões, cassações de CNHs e suspensões do direito de dirigir no cadastro de condutores”; à Gerência de Infrações e Penalidades “coordenar e controlar a aplicação de penalidades decorrentes de infrações de trânsito”; e, ao Núcleo de Controle de Infrações “registrar nos cadastros dos condutores e nos prontuários dos veículos as penalidades aplicadas, controlar o cumprimento dessas penalidades e as pontuações correspondentes”.

13. Nesse descortino, ausente qualquer arguição de vício procedimental acerca do auto de infração, a transferência dos respectivos pontos indicados na carteira nacional de habilitação deverá ser providenciada pelo órgão de trânsito local (Detran/DF), que é o gestor da informação e dela dá conhecimento aos demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (CTB, artigo 22, XIII e XIV). Precedente: (Acórdão 1189457, 07054916420178070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no PJe: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

9. Ressalta-se que, pelo teor do item 13 do acórdão embargado, verifica-se que o precedente da Terceira Turma Recursal[2] citado pelo embargante difere da presente demanda, pois, naquela ação, verificou-se a arguição de vício procedimental acerca da legalidade do ato administrativo praticado pela autarquia federal (DINIT) que resultou nas notificações, de modo que, diante do interesse do DNIT de compor o polo passivo, a competência para julgar e processar referida demanda seria da Justiça Federal (art. 109, I, CF).

10. Com efeito, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

11. Cumpre ressaltar que não há se falar em vício, quando o acórdão impugnado aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia.

12. Em última análise, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz do Código de Trânsito Brasileiro, não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

13. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

14. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[2] (Acórdão 1350329, 07355690620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)